Tribunal: TJDFT
Processo: 0740820-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740820-45.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SOLANGE DE ARAUJO TERTO RECORRIDO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA MAMÁRIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NATUREZA NÃO ESTÉTICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS AFASTADOS. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o plano de saúde a custear cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica e ao pagamento de danos morais à beneficiária. A operadora de saúde recorrente alegou a natureza estética do procedimento, defendendo a exclusão de cobertura com base em cláusulas contratuais e na Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde para a cirurgia plástica reparadora; e (ii) analisar a existência de danos morais pela negativa de cobertura e sua adequação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme o entendimento consolidado no Tema 1.069 do STJ, a cirurgia reparadora pós-bariátrica tem caráter obrigatório para planos de saúde, sendo continuidade do tratamento contra a obesidade mórbida, desde que comprovada sua necessidade funcional e não apenas estética. 4. O rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, não impedindo a cobertura de tratamentos devidamente prescritos e comprovados como necessários à saúde do beneficiário. 4.1. Cumpre ao plano de saúde autorizar a realização de cirurgia plástica reparadora decorrente do tratamento da obesidade mórbida, porquanto tal intervenção cirúrgica possui característica reparadora e não somente estética, contribuindo, portanto, para a melhoria da qualidade de vida do paciente. 5. A negativa de cobertura, ainda que indevida, não configurou dano moral, pois não ultrapassou o mero descumprimento contratual nem provocou agravamento significativo na condição psicológica ou física da autora. 5.1. A recusa de cobertura de procedimento cirúrgico necessário à plena recuperação do paciente que passou por cirurgia bariátrica, conquanto evidencie inadimplemento contratual, não torna presumível a violação de sua esfera jurídica extrapatrimonial. 6. Uma vez afastada a condenação da operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais, faz-se necessária a redistribuição dos consectários da sucumbência, nos termos dos artigos 85, § 8o, e 86, do Código de Processo Civil. 6.1. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, em razão do proveito econômico inestimável da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais e fixar os honorários advocatícios com base na equidade. Tese de julgamento: 1. A cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, indicada pelo médico assistente como continuidade do tratamento da obesidade mórbida, possui cobertura obrigatória pelos planos de saúde. 2. O rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, não excluindo coberturas fundamentadas em prescrição médica e necessidade comprovada. 3. Constatado, por perícia técnica judicial realizada nos autos, que o tratamento indicado é recomendável e apropriado para o quadro de saúde da apelada e que a submissão da autora aos procedimentos cirúrgicos pleiteados configura condição fundamental para a preservação de sua saúde, devem ser prestados os serviços reparadores subsequentes. 4. A negativa de cobertura, sem comprovação de agravamento significativo da condição física ou psicológica, não configura dano moral. 5. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral. 6. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade em demandas com proveito econômico inestimável. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 85, §§ 2o, 3o e 8o, e 927, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que o acórdão recorrido contrariou o Tema 1.076 do STJ. Defende que a fixação dos honorários por equidade é vedada quando o valor da causa ou da condenação é elevado, como no caso concreto (R$ 90.000,00), devendo ser aplicado o percentual sobre o valor da causa. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; b) artigos 186, 187, 422 e 944, todos do Código Civil, sob o fundamento de que a negativa indevida de cobertura pelo plano de saúde caracteriza ato ilícito e abuso de direito, violando a boa-fé objetiva e gerando dano moral presumido. Argumenta que a indenização deve ser fixada conforme a extensão do dano, nos termos do artigo 944 do Código Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A parte recorrida, em contrarrazões, pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, § 2o, do CPC, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. No sentido das razões recursais, confira-se: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. BASE DE CÁLCULO PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1076/STJ. CRITÉRIO DA EQUIDADE AFASTADO. CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO ECONOMICAMENTE AFERIDA. ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral. 2. A jurisprudência do STJ orienta que a fixação dos honorários deve seguir a seguinte ordem de preferência: "(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)" (REsp 1.746.072/PR, Segunda Seção, DJe 29/3/2019). 3. "A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada" (EAREsp n. 198.124/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 11/5/2022). 4. Esta Corte, em julgamento sob o rito dos repetitivos, fixou a tese de que "apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (REsp 1.850.512/SP, Corte Especial, DJe 31/5/2022, Tema 1076). 5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido. (AREsp n. 2.864.739/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.) (g.n.). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029